Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO). CRÉDITO CAPITAL DE GIRO. MODIFICAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR NA SEARA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível que objetiva a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos opostos à execução de título extrajudicial, lastreada em cédula de crédito bancário, para a captação de recursos para serem utilizados como capital de giro.
II. Questão em discussão
2. A discussão envolve análise, primeiramente, sobre o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso. E, caso superada essa etapa, em um segundo momento, as matérias relativas ao mérito.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece de pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal que não tenha sido formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
4. Incorre no vício de inovação recursal a parte que, de forma completamente alheia ao debate travado na instância de origem, modifica injustificadamente sua tese defensiva passando, modificando a causa de pedir de sua pretensão.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevante citados: CPC, art. 1.012, § 3o, I e II e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933943, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 10.10.2024; TJDFT, Acórdão 1678252, Rel(a) Des(a) Ana Maria Ferreira da Silva 3a Turma Cível, j. 16.03.2023.